Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001341-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES - CPF: 057.271.651-64 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM FULCRO NO DECRETO N.o 11.302/2022 EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – EXCEÇÃO DO ART. 7.o, INC. VI, QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.o – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA CINCO ANOS – PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da interpretação sistemática do Decreto n.o 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.o, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.o, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

O crime de tráfico de drogas, no
caput
do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, prevê pena máxima de 15 anos de reclusão. A redução do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 – para que se saiba a pena máxima, corresponde a dois anos e seis meses. Desse modo, a pena máxima em abstrato do tráfico privilegiado é de doze anos e seis meses, portanto, superior ao requisito objetivo do indulto, correspondente à pena máxima não superior a cinco anos, consoante previsto no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, a obstar a concessão da benesse na hipótese.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela reeducanda
SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES
contra a r. decisão de ID 199406681 – págs. 132/133, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000438-31.2022.811.0004, por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino

formulado com fulcro no
Decreto n.o
11.302/2022
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 199406681 – págs. 137/143, a i. Defensoria Pública almeja a reforma do r.
decisum
agravado para que a reeducanda seja beneficiada com o
indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
, com a consequente extinção de sua punibilidade em relação à única condenação que ostenta pelo crime tipificado no
art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
, proveniente da ação penal n.o 0008858-64.2019.811.0004
; argumentando, nesse desiderato, que ao ser excetuado no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022, que lista os delitos não abrangidos pelo benefício, sem apresentar qualquer limitação, o então Presidente da República inseriu o tráfico de drogas ‘privilegiado’ entre os crimes passíveis da concessão do indulto, não subsistindo o requisito objetivo previsto no art. 5.o do referido diploma normativo como óbice à indulgência
.
Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no
ID
199406681
– págs. 156/161, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID
199406681
– pág. 154
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 199718666, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que a agravante
SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2000438-31.2022.811.0004 – cód. 20071165
, em trâmite no d. Juízo da
1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
aberto
, a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
decorrente da condenação criminal proferida no bojo da ação penal n.o
0008858-64.2019.811.0004, à conta da prática do crime tipificado no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06.

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que a penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à aludida condenação pelo crime de tráfico privilegiado
;
o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
sem razão
.

Como se sabe, cuida o
indulto
de forma de indulgência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao magistrado cabe observar
estritamente
as condições impostas pelo Presidente da República para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

Tratando do tema, no
Decreto n.o 11.302/2022
, o então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro estabeleceu no
art. 5.o
que:

“
Art. 5.o Será
concedido indulto natalino
às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
,
será considerada, individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”
.

A seu turno, no
art. 7.o do Decreto
, elencou os
crimes não passíveis do benefício
, excetuando-se deste rol o
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, como se verifica do disposto no
inciso VI
,
in verbis
:

“
Art. 7o O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1o do
art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo
, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

Cumpre destacar, outrossim, o
art. 11 do Decreto
, o qual versa sobre a execução de infrações penais diversas e a necessária unificação destas, com o acréscimo de requisito para a concessão da benesse, consistente no cumprimento integral da reprimenda decorrente de crime tido por impeditivo, caso existente, para, então, proceder-se à concessão do indulto aos delitos cabíveis,
verbis:

“(...) Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei n.o 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7.o,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1o”.

Nessa toada, a partir da leitura sistemática dos aludidos dispositivos legais, verifica-se que o
requisito objetivo
,
estabelecido no Decreto n.o 11.302/2022 pelo Chefe do Poder Executivo, para a concessão do
indulto natalino
é
condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente prevista não seja superior a cinco anos
; acrescendo-se, ainda, em caso de concurso ou unificação com delitos não abrangidos pela normativa, a condição de
prévio cumprimento integral da pena estabelecida para os crimes impeditivos.

Isso implica que, se até a publicação do Decreto n.o 11.302/2022, a pessoa ostentar apenas condenação por crime cujo preceito secundário prevê sanção privativa de liberdade máxima de até cinco anos, fará jus à concessão do indulto. Todavia, caso também possua condenação por crime elencado no rol do art. 7.o, deverá, antes, cumprir integralmente a pena em decorrência deste estabelecida, para somente depois ter direito ao benefício em relação à reprimenda do crime não impeditivo.

Nota-se, com isso, que a intenção do Presidente da República, ao excetuar o tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022, foi apenas de prever expressamente que tal delito não obsta a concessão do indulto a outro abrangido pelo art. 5.o, quando ambos constarem num mesmo processo executivo; e não de que todo aquele condenado nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.302/2022, até a publicação do ato normativo, seja beneficiado irrestritamente com o perdão presidencial, como quer fazer crer a defesa do reeducando.

Assim sendo, é evidente que, ao tráfico de drogas ‘privilegiado’, também se aplica o requisito objetivo previsto no art. 5.o do Decreto e, por conseguinte,
considerando que a aplicação da fração mínima prevista para a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas [1/6] sobre a sanção máxima cominada no preceito secundário do
caput
do art. 33 da mesma Lei [15 anos], alcança a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, muito superior ao requisito objetivo de cinco anos, tem-se por inviabilizado
in casu
o indulto.

Nesse sentido manifestou-se o
Ministro Rogério Schietti Cruz
, ao denegar a ordem no
Habeas Corpus
n.o 819.519/SP
, cujo teor da decisão a seguir reproduzo
ipsis litteris
:

“O paciente alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo.

A defesa alega que o apenado tem direito ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, visto que o normativo exclui expressamente o crime de tráfico de drogas privilegiado da relação de delitos não abrangidos pelo perdão, conforme a literalidade de seu art. 7°, inciso VI.
Sustenta que o Juiz da VEC reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Pugna pelo restabelecimento da "decisão prolatada pelo Juízo das Execuções Penais, que reconheceu ao reeducando o direito ao indulto" (fl. 226).

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

Decido.

Apesar das alegações da defesa e do parecer ministerial, a questão central do habeas corpus não se relaciona à hediondez, ou não, do crime praticado pelo paciente.

A sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal (v.g.:AgRg no HC n. 773.059/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

O Decreto n° 11.302/2022 estabelece:

Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...] Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

[...] VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

O art. 5°, do referido decreto dispôs sobre a hipótese do indulto. O art. 7°, sobre os óbices ao ato de clemência. Por expressa disposição legal, será concedido o perdão aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas o benefício não pode abranger a condenação por determinados crimes., elencados na norma de regência.

Dispõe o art. 33, da Lei de Drogas:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...] § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T, Dje 10/04/2019).

O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em sua modalidade privilegiada. O delito não é de natureza hedionda (art.112, § 5°, da LEP)
e a execução se refere a pena privativa de liberdade, por reconversão das restritivas de direitos.

Entretanto, é do Presidente da República (art. 84, XII, da CF) a opção discricionária de conceder ou não o perdão e fica a seu critério a extensão e os requisitos do indulto, que não é suscetível de revisão judicial, a não ser excepcionalmente, uma vez desrespeitados os limites constitucionais (e os tratados internacionais). Na ADI n. 5.874, o Supremo Tribunal Federal consignou:

[...] 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.

2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).

Não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do decreto e o paciente não se enquadra na hipótese do art. 5°, do Decreto n. 11.302/2022, pois, repita-se: houve expressa referência à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Para o cálculo, aplica-se à sanção mais elevada do delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (15 anos de reclusão), a menor fração da causa de diminuição do § 4° (1/6), e o resultado é 12 anos e 6 meses de reclusão, muito superior ao limite estabelecido pelo Presidente da República.

À vista do exposto, denego o habeas corpus
” (
STJ
- HC n. 819.519, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
15/05/2023
) – grifei.

Desse modo, ao negar a benesse requerida pela agravante, em momento algum se está considerando o crime de
tráfico de drogas “privilegiado”
como equiparado a hediondo, cuja qualificação não lhe é mais atribuída desde o advento da Lei n.o 13.964/2019, mas apenas aplicando estritamente o que delimitado pelo Presidente da República no Decreto n.o 11.302/2023, que no art. 5.o estabelece como requisito objetivo para a concessão do indulto a existência de condenação por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos
, hipótese não aplicada ao delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.

À vista disso,
ratifica-se
a r. decisão objurgada.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ-DF – RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal
interposto por
SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES
, mantendo inalterada a r. decisão de
ID 199406681 – págs. 137/143
,
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000438-31.2022.811.0004 (SEEU).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Samantha Ribeiro Esteves Neves
contra a decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000438-31.2022.811.0004, pelo Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino postulado com base no Decreto n. 11.302/2022, em relação à condenação de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão pela prática de tráfico privilegiado.

A agravante, por intermédio das razões recursais que se vê no ID 199406681, p. 137/143, postula a reforma da decisão agravada para que seja beneficiada com a concessão do indulto natalino previsto do Decreto n. 11.302/2022, com a extinção de sua punibilidade em relação à condenação que ostenta pelo crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, proveniente da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008858-64.2019.811.0004.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID 199406681, p. 158/161, postula o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 199718666.

O relator Desembargador Gilberto Giraldelli encaminha seu voto neste julgamento para desprover o recurso de agravo em execução por entender que a norma a exceção prevista no Decreto n. 11.302/2022 em relação ao tráfico privilegiado teve apenas o objetivo “
prever expressamente que tal delito não obsta a concessão do indulto a outro abrangido pelo art. 5.o, quando ambos constarem num mesmo processo executivo
”, razão pela qual em relação ao referido crime não se dispensa a análise do requisito objetivo previsto no art. 5.o do aludido Decreto; acrescentando, também, que “
considerando que a aplicação da fração mínima prevista para a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas [1/6] sobre a sanção máxima cominada no preceito secundário do caput do art. 33 da mesma Lei [15 anos], alcança a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, muito superior ao requisito objetivo de cinco anos, tem-se por inviabilizado
in casu
o indulto
”.

Todavia, peço vênia ao eminente relator para discordar de seu posicionamento no caso em tela, pois, de acordo com o art. 7o do Decreto 11.302/2022, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo (tráfico privilegiado), no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o crime em questão seja superior a 5 anos (mesmo com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Antidrogas), deve-se atentar para a permissão dada pelo citado inciso VI do art. 7o do Decreto Presidencial.

A propósito, confira-se a redação dos aludidos dispositivos legais:

Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7o
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI -
tipificados no
caput
e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

Acerca da questão, o entendimento hodierno adotado por esta Terceira Câmara Criminal decorre de uma interpretação sistemática do Decreto n. 11.302/2022, pela qual se conclui que a exceção do tráfico de drogas privilegiado no rol do art. 7o, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena. Logo, segundo esse posicionamento, a exceção prevista no inciso VI do art. 7o do Decreto n. 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5o, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

No entanto, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, adotaram entendimento diverso, segundo o qual os referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o do referido ato. Segundo os precedentes do Tribunal da Cidadania, não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples, pois, se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.

Acerca do matéria, confira-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada.

2. Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7o da norma.

3.
A interpretação de que o art. 7o, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023, DJe de 3.11.2023)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO TÁCITA DO MPF. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N. 11.302/22. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.

1. No caso dos autos, a intimação eletrônica foi disponibilizada ao Ministério Público Federal em 28/9/2023. A intimação tácita do embargante ocorreu aos 8/10/2023. Iniciado o prazo para oposição dos embargos no dia 9/9/2023, com prazo final em 10/10/2023, são tempestivos os aclaratórios opostos em 5/10/2023.

2.
O acórdão embargado é claro ao mencionar que, de acordo com o art. 7o do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange o tráfico privilegiado de drogas. E, embora o caput do art. 5o vede o benefício às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o do referido ato.

3. Inexiste obscuridade acerca da posição do julgador sobre o tema, decorrente de manifesta confusão ou ininteligência. O inconformismo do embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.

4. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade dos aclaratórios de e-STJ fls. 121/124, rejeitando-o, todavia, no mérito.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.12.2023, DJe de 15.12.2023)
Destacamos

Com efeito, quando instado a apreciar decretos anteriores que não excetuaram de forma expressa a vedação do indulto ao tráfico privilegiado, conforme consta no art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, o Superior Tribunal de Justiça já tinha o entendimento sedimentado segundo o qual
“[e]mbora a conduta delituosa do agente que é beneficiado com a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 continue sendo a de tráfico de drogas (haja vista que o § 4o não prevê uma nova conduta típica ou um tipo penal autônomo, mas tão somente uma causa especial de diminuição de pena), é possível
favorecê-lo
com a concessão de graça ou anistia (e, consequentemente, de
indulto
), por não existir, em sua conduta, o caráter de acentuado grau de reprovabilidade que é inerente aos crimes hediondos e aos a eles equiparados”
(STJ - HC 411.328/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.10.2017, DJe 09.10.2017).

Dessa forma, em que pese o posicionamento contrário externado por este magistrado em outros julgamentos, depois de melhor refletir sobre o tema, hei por bem modificar o meu entendimento, passando a adotar o atual posicionamento da Corte Cidadã.

Isso porque, existente uma jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça que, muito embora não seja vinculante, demanda observância dos tribunais e juízes de modo a garantir a mínimo de uniformidade e segurança jurídica a todos os jurisdicionados, ao menos de acordo com o entendimento deste magistrado, com todo respeito a entendimento diverso.

Dessa forma, diante das considerações acima expostas, é imperioso concluir que o Decreto n. 11.302/2022 não trouxe qualquer limitação para a concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado.

Por outra vertente, conquanto a agravante tenha postulado a reforma da decisão agravada para que seja beneficiada com a concessão do indulto natalino previsto do Decreto n. 11.302/2022, com a extinção de sua punibilidade em relação à condenação que ostenta pelo crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a sua pretensão deve ser apenas parcialmente provida para que esta Terceira Câmara Criminal afaste o óbice apontado, pois
o prolator da decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de maneira simplória apenas por entender que o tráfico privilegiado era crime impeditivo, deixando de se pronunciar acerca do preenchimento dos demais requisitos
, razão pela qual a análise da matéria diretamente neste Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de execução penal interposto por
Samantha Ribeiro Esteves Neves
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar o óbice apontado na referida decisão, em relação à condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, do da Lei n. 11.343/06) nos autos da Ação Penal n. 0008858-64.2019.811.0004, determinando que o presidente do processo executivo de pena proceda a análise acerca do preenchimento dos demais requisitos à concessão do indulto por parte da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024